Tribunal: TJES
Processo: 5000142-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000142-85.2021.8.08.0000

AGTES:

ADILSON KUSTER
e
TRANSKUSTER TRANSPORTES LTDA

AGDO:

LUIZ GABRIEL POSSATTI FALCHETTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.

INTERMEDIÁRIO QUE RECEBEU A QUANTIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO REPASSOU PARA AO VENDEDOR. COMPRADOR QUE NÃO RECEBEU O AUTOMÓVEL. DÚVIDA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO VENDEDOR NO APARENTE GOLPE PRATICADO PELO INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A situação individualizada aparenta ser decorrente da ação de falsário/estelionatário, que se utiliza de anúncios realizados por pessoas em sítios eletrônicos para enganar outros interessados na compra. Em tais casos, ao menos em princípio, tanto o proprietário vendedor quanto o interessado adquirente são vítimas, suportando, direta ou indiretamente, os efeitos nefastos da fraude, pois o dinheiro investido termina em poder de terceiro, falsário/estelionatário, e o bem na posse de um dos pactuantes, enquanto o outro integrante da relação contratual fica sem nada.

2. Até o momento, ao contrário do alegado pelo agravado, não há nenhum prova que indique alguma relação entre os agravantes e o intermediário, possível responsável pela fraude.

3. Não se desconhece que os agravantes podem vir a ser responsabilizados pelo prejuízo suportado pelo agravado, a depender do comportamento durante as tratativas para a celebração do negócio jurídico supostamente fraudulento, todavia, a resolução desta controvérsia demanda dilação probatória.

4. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravado em relação aos agravantes, não devendo este suportar qualquer prejuízo – excetuando a medida de proibição de venda do automóvel – até que a instrução probatória seja concluída e elucidadas as tratativas realizadas.

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000142-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON KUSTER e outros
AGRAVADO: LUIZ GABRIEL POSSATTI FALCHETTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000142-85.2021.8.08.0000

AGTES: ADILSON KUSTER
e
TRANSKUSTER TRANSPORTES LTDA

AGDO: LUIZ GABRIEL POSSATTI FALCHETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILSON KUSTER
e
TRANSKUSTER TRANSPORTES LTDA
, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 958630, p. 03-05) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de danos materiais, morais e tutela de urgência”
proposta por
LUIZ GABRIEL POSSATTI FALCHETTO
, deferiu a tutela de urgência postulada por este último, conforme segue:

[...] Dessarte, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte requerida promova no prazo de 15 (quinze) dias, a entrega do veículo de placa QRL8H03/ES acompanhado do manual do proprietário, chave reserva e documento para transferência, sob pena de multa diária que fixo em R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de terminar a expedição de ofício a Delegacia de Polícia, uma vez que não informação de qualquer apreensão no feito.

Objetivando dar efetividade a tutela, procedo nesta data a restrição de transferência no veículo objeto desta lide. [...]

Em suas razões recursais (ID 958402, p. 01-12), os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, para tanto, o seguinte: (i) o agravado foi alvo de golpe aplicado por terceiro através do
site
OLX, do qual não participou; (ii) em verdade, o agravado não observou os deveres inerentes ao comprador, dentre eles o
“de pagar o valor a quem de direito e ao proprietário”
; (iii)
in casu
, o agravado adquiriu o veículo de uma pessoa que não é proprietária e sequer possuía a posse do bem, pagando, como se não fosse suficiente, a outrem que possui conta/agência bancária no Estado de Pernambuco (PE); (iv) inexistem provas indicando que teria participado do golpe, mesmo porque não obteve qualquer ganho, tendo devolvido ao agravado a quantia que lhe foi inicialmente repassada com o intuito de preencher a documentação de transferência do veículo; (v) a decisão objurgada, que não informa com clareza os motivos da concessão da tutela de urgência, é injusta, “
uma vez que não praticou nenhum golpe, e nem participou, e sequer induziu o autor
[agravado]
ao erro quanto ao pagamento
”; (vi) o agravado foi informado de que o veículo somente seria entregue mediante o pagamento integral; (vii) não procede a alegação de que teria dito que Carlos Eduardo (intermediário – suposto estelionatário) era seu primo; (viii) inclusive, o M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetiba/ES consignou que as partes foram vítimas de golpe, não havendo indicativos de má-fé, e; (ix) assim, a decisão objurgada deve ser reformada, com a suspensão da ordem de entrega do veículo ao agravado.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 962473, p. 01-14).

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID 967962, p. 01-06).

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 29 de março de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000142-85.2021.8.08.0000

AGTES:

ADILSON KUSTER
e
TRANSKUSTER TRANSPORTES LTDA

AGDO:

LUIZ GABRIEL POSSATTI FALCHETTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILSON KUSTER
e
TRANSKUSTER TRANSPORTES LTDA
,
haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 958630, p. 03-05) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de danos materiais, morais e tutela de urgência”
proposta por
LUIZ GABRIEL POSSATTI FALCHETTO
, deferiu a tutela de urgência postulada por este último, conforme segue:

[...] Dessarte, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte requerida promova no prazo de 15 (quinze) dias, a entrega do veículo de placa QRL8H03/ES acompanhado do manual do proprietário, chave reserva e documento para transferência, sob pena de multa diária que fixo em R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de terminar a expedição de ofício a Delegacia de Polícia, uma vez que não informação de qualquer apreensão no feito.

Objetivando dar efetividade a tutela, procedo nesta data a restrição de transferência no veículo objeto desta lide. [...]

Pois bem. No caso, o agravado propôs a ação de origem alegando, basicamente, a fim de ter deferida a tutela de urgência, o seguinte (ID 958625, p. 01-13 / 958626, p. 01-08 / 958627, p. 01-02): (i) após visualizar um anúncio no
site
OLX, referente ao veículo Toyota/Corolla GLI 2019, Placa QRL-8H03/ES, entrou em contato com o anunciante, identificado como Carlos Eduardo, o qual, inclusive, repassou as fotografias do respectivo bem; (ii) na ocasião, Carlos Eduardo se identificou como proprietário da empresa Transoliveira Transportes, localizada em Vila Velha, neste Estado, repassando detalhes do veículo, com a alegação de que teria adquirido o bem através de negociação com o primo, ora primeiro agravante, como parte do pagamento de um apartamento, sendo que, por restrição de espaço, o mesmo ainda se encontrava em Santa Maria de Jetibá, na residência deste; (iii) o veículo estava anunciado pelo valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), tendo ofertado R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), o que foi aceito pelo anunciante por se tratar de pagamento à vista; (iv) em 15/10/2020, ao chegar à residência do primeiro agravante, prontificou-se primeiramente em confirmar acerca do anúncio divulgado por Carlos Eduardo, o que foi sinalizado positivamente, tendo aquele afirmado, inclusive, que
“Carlos Eduardo era seu primo, que já tinha trabalhado com o mesmo pela transportadora, que seria uma pessoa ‘de bem’”
; (v) após fechado o negócio, fora solicitado por Carlos Eduardo que, em virtude do veículo ter sido entregue em pagamento como parte do pagamento pela compra de um apartamento, o valor da transação fosse depositado parte em conta do primeiro agravante e parte em conta por ele indicada; (vi) na sequência, já no Cartório de Notas de Santa Maria de Jetibá, alega o agravado ter questionado ao primeiro agravante sobre o depósito (razão pela qual não ocorreria o pagamento integral em sua conta bancária), tendo este afirmado que
“‘tinha um negócio aí com Carlos’, mas que só iria transferir o carro se fosse depositado conforme ajustado”
; (vii) assim, restou estabelecido que R$ 10.000,00 (dez mil reais) deveria ser depositado na conta do primeiro agravante e o restante, R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), na conta repassada pelo anunciante Carlos Eduardo; (viii) uma vez efetuada a transferência bancária do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a conta do primeiro agravante, este assinou o recibo de transferência do veículo; (ix) ato seguinte,
“diante de toda a aparência de lisura do negócio jurídico”
, realizou a transferência bancária do valor remanescente de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para a conta indicada por Carlos Eduardo; (x) nada obstante, o primeiro agravante se recusou entregar o recibo de compra e venda e as chaves do automóvel, sob o argumento de que o valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) ainda não tinha sido creditado em sua conta por Carlos Eduardo; (xi) na oportunidade, para a sua completa surpresa, o primeiro agravante informou
“que nunca tinha visto o anunciante, nunca havia feito negócios com o mesmo e tampouco tinha vínculo de parentesco, informações totalmente contraditórias e falseadas”
; (xii) manteve contato telefônico com Carlos Eduardo, tendo exigido o desfazimento do negócio, com a devolução integral do valor pago; (xiii) após Carlos Eduardo conversar com o primeiro agravado, ajustou-se acerca da restituição, tendo este devolvido o valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), retendo indevidamente R$ 300,00 (trezentos reais) pela despesa do recibo; (xiv) de outro lado, Carlos Eduardo ficou de devolver os R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), o que, infelizmente, não ocorreu, sendo falso o comprovante de transferência então apresentado; (xv) tentou contato com Carlos Eduardo, entretanto não mais obteve êxito; (xvi) dirigiu-se conjuntamente com o primeiro agravante até a Delegacia de Polícia, tendo o Delegado realizado a apreensão do veículo; (xvii) o primeiro agravado entrou em contato com um advogado, que sugeriu um acordo,
“de cada um arcar com metade do prejuízo e evitar um processo judicial demorado”
, o que foi totalmente repudiado; (xviii) diante de todo o exposto, não vislumbrando alternativa, busca lhe seja entregue o veículo, estando demonstrada a responsabilidade dos agravantes; (xix) subsidiariamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e; (xx) a condenação dos agravantes em danos morais.

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, fundamentou o seguinte, no que interessa (ID 958630, p.03-05):

[...]
A concessão da tutela de urgência antecipada inaudita altera pars tem por pressuposto a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo e será prontamente negada em caso de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, o requerente ajuizou ação de obrigação de fazer destacando que fora vítima de um golpe referente a venda de um veículo corolla de placa QRL8H03/ES, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais), sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a pessoa de Adilson e o valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil) para a pessoa de Carlos.

Inobstante o pagamento dos valores, o segundo requerido se recusou a proceder com a entrega do veículo acompanhada de toda a sua documentação, em razão de que o valor do maior pagamento não ter sido depositado em sua conta, momento do qual passou a perceber que teria caído em um golpe, inobstante todos os cuidados realizados para a compra, dado que o segundo demandado passou a alegar que se quer conhecia o Sr. Carlos, ao contrário do que afirmava desde o início das transações.

Para a análise prefacial do processo que se faz necessária para a verificação dos pressupostos de deferibilidade da liminar, basta, inicialmente, verificar se há indícios de provas da existência da irregularidade do ato da parte requerida.

Nesse diapasão, entendo que o autor faz jus à medida, pois juntou aos autos a documentação referente as tratativas realizadas, bem como que demonstrou que fora vítima de golpe.

Há, portanto, elemento de prova suficiente a sustentar o direito do requerente à concessão da medida antecipatória que vise a obrigar a parte requerida que promova a entrega do veículo. Além disso, a medida que ora se adota é reversível. [...]

Em suas razões recursais (ID 958402, p. 01-12), os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo, para tanto, o que segue: (i) o agravado foi alvo de golpe aplicado por terceiro através do
site
OLX, do qual não participou; (ii) em verdade, o agravado não observou os deveres inerentes ao comprador, dentre eles o
“de pagar o valor a quem de direito e ao proprietário”
; (iii)
in casu
, o agravado adquiriu o veículo de uma pessoa que não é proprietária e sequer possuía a posse do bem, pagando, como se não fosse suficiente, a outrem que possui conta/agência bancária no Estado de Pernambuco (PE); (iv) inexistem provas indicando que teria participado do golpe, mesmo porque não obteve qualquer ganho, tendo devolvido ao agravado a quantia que lhe foi inicialmente repassada com o intuito de preencher a documentação de transferência do veículo; (v) a decisão objurgada, que não informa com clareza os motivos da concessão da tutela de urgência, é injusta, “
uma vez que não praticou nenhum golpe, e nem participou, e sequer induziu o autor
[agravado]
ao erro quanto ao pagamento
”; (vi) o agravado foi informado de que o veículo somente seria entregue mediante o pagamento integral; (vii) não procede a alegação de que teria dito que Carlos Eduardo (intermediário – suposto estelionatário) era seu primo; (viii) inclusive, o M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetiba/ES consignou que as partes foram vítimas de golpe, não havendo indicativos de má-fé, e; (ix) assim, a decisão objurgada deve ser reformada, com a suspensão da ordem de entrega do veículo ao agravado.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer que assiste razão os agravantes.

A situação individualizada aparenta ser decorrente da ação de falsário/estelionatário, que se utiliza de anúncios realizados por pessoas em sítios eletrônicos para enganar outros interessados na compra. Em tais casos, ao menos em princípio, tanto o proprietário vendedor quanto o interessado adquirente são vítimas, suportando, direta ou indiretamente, os efeitos nefastos da fraude, pois o dinheiro investido termina em poder de terceiro, falsário/estelionatário, e o bem na posse de um dos pactuantes, enquanto o outro integrante da relação contratual fica sem nada.

In casu
, os elementos probatórios colacionados aos autos deste instrumento indicam Carlos Eduardo – se for esta a sua real identidade – como o possível responsável pela fraude. Até o momento, ao contrário do alegado pelo agravado, não há nenhum prova que indique alguma relação entre os agravantes e Carlos Eduardo.

Chama atenção que o primeiro agravado restituiu ao agravado a quantia de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) incialmente depositada para a formalização do preenchimento do recibo, retendo apenas R$ 300,00 (trezentos reais) para a confecção da segunda via do CRLV (ID 958629, p. 02 e 07 / ID 958632, p. 03). Igualmente, não há como olvidar que a importância de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) foi depositado pelo agravado na conta de Vandirson Batista dos Santos, pessoa totalmente estranha ao noticiado (ID 958629, p. 06).

Decerto,
a averiguação dos relatos deduzidos pelo agravado na exordial de origem atrai uma
profícua investigação dos substratos probatórios, inclusive com a garantia de um contraditório eficaz, sendo demais temerária, em sede de cognição sumária, sem provas robustas, a entrega do veículo.

Destarte, tenho por preservar exclusivamente a medida de proibição de venda do automóvel, a fim de evitar prejuízo para qualquer das partes envolvidas até que se chegue a uma conclusão definitiva sobre a validade da compra e venda, senão vejamos o seguinte precedente, que serviu de base para a conclusão aqui alcançada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIÁRIO QUE RECEBEU A QUANTIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO REPASSOU PARA A PROMITENTE VENDEDORA. PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO RECEBEU O AUTOMÓVEL. DÚVIDA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA NO APARENTE GOLPE PRATICADO PELO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CONDUTA DA PROMITENTE VENDEDORA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE DEVEM RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS DEMAIS REQUERIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) A situação descortinada, até o momento, nos autos revela que o aparente estelionatário (intermediário) faz com que o terceiro interessado (promitente comprador) e o proprietário do veículo (promitente vendedor) acreditem estar entabulando negócio jurídico entre eles, bem como que o comprador deverá efetuar o pagamento para a aquisição do veículo ao intermediário fraudador, que seria parente da vendedora e responsável pelo negócio, e a vendedora aceitará receber a quantia da alienação da coisa deste intermediário, que seria o comprador de fato do bem.
2) Os elementos probatórios que instruem a demanda originária até o presente momento, aparentemente, indicam que agravante e agravado teriam sido vítimas de um golpe fraudulento arquitetado pelo requerido José Carlos, que foi quem, de fato, recebeu os valores transferidos referentes ao pagamento do veículo ofertado por meio de anúncio supostamente clonado no site OLX. 3) Se até o momento, pelas provas encartadas nos autos, não há nenhum elemento que indique relação direta entre a agravante proprietária do automóvel e o requerido José Carlos suposto estelionatário concernente à prática delitiva, até que a instrução processual seja encerrada, as medidas constritivas adotadas para assegurar uma eventual futura execução do autor/agravado devem ficar restritas aos demais requeridos da demanda originária. 4) Caso fique demonstrado que a recorrente autorizou que o agravado realizasse o pagamento do negócio jurídico para o intermediário José Carlos, o recorrido teria cumprido com a sua obrigação no negócio jurídico e a agravante, por sua vez, teria deixado de adimplir com a sua contraprestação entrega do veículo, o que atrairia a sua responsabilização pelo prejuízo suportado pelo agravado (art. 389 do CC/02), competindo a recorrente buscar junto a José Carlos reaver o dinheiro que por ele não foi repassado. Todavia, a resolução desta controvérsia demanda dilação probatória, visto que o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito até então, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não permite um juízo de convicção seguro a respeito da dinâmica dos fatos, já que não se sabe ao certo, ainda, qual foi a postura adotada pela recorrente em relação ao agravado acerca da posição do requerido José Carlos no negócio jurídico
.
5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005774, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Conforme bem exposto no julgado acima, não se desconhece que os agravantes podem vir a ser responsabilizados pelo prejuízo suportado pelo agravado, a depender do comportamento durante as tratativas para a celebração do negócio jurídico supostamente fraudulento, todavia, a resolução desta controvérsia demanda dilação probatória.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento
,
não vislumbro a probabilidade do direito do agravado em relação aos agravantes, não devendo este suportar qualquer prejuízo – excetuando a medida de proibição de venda do automóvel – até que a instrução probatória seja concluída e elucidadas as tratativas realizadas.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de sustar o capítulo da decisão objurgada que determinou a entrega do veículo ao agravado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000142-85.2021.8.08.0000

AGTES:

ADILSON KUSTER
e
TRANSKUSTER TRANSPORTES LTDA

AGDO:

LUIZ GABRIEL POSSATTI FALCHETTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.

INTERMEDIÁRIO QUE RECEBEU A QUANTIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO REPASSOU PARA AO VENDEDOR. COMPRADOR QUE NÃO RECEBEU O AUTOMÓVEL. DÚVIDA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO VENDEDOR NO APARENTE GOLPE PRATICADO PELO INTERMEDIÁRIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A situação individualizada aparenta ser decorrente da ação de falsário/estelionatário, que se utiliza de anúncios realizados por pessoas em sítios eletrônicos para enganar outros interessados na compra. Em tais casos, ao menos em princípio, tanto o proprietário vendedor quanto o interessado adquirente são vítimas, suportando, direta ou indiretamente, os efeitos nefastos da fraude, pois o dinheiro investido termina em poder de terceiro, falsário/estelionatário, e o bem na posse de um dos pactuantes, enquanto o outro integrante da relação contratual fica sem nada.

2. Até o momento, ao contrário do alegado pelo agravado, não há nenhum prova que indique alguma relação entre os agravantes e o intermediário, possível responsável pela fraude.

3. Não se desconhece que os agravantes podem vir a ser responsabilizados pelo prejuízo suportado pelo agravado, a depender do comportamento durante as tratativas para a celebração do negócio jurídico supostamente fraudulento, todavia, a resolução desta controvérsia demanda dilação probatória.

4. Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravado em relação aos agravantes, não devendo este suportar qualquer prejuízo – excetuando a medida de proibição de venda do automóvel – até que a instrução probatória seja concluída e elucidadas as tratativas realizadas.

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18

de
abril
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.